Tribunal: TJBA
Processo: 8094242-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8094242-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MURILO VINICIUS COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORATIVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA CAPTURA DO APELANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
HABITUALIDADE
DELITIVA. VALOR
CONSIDERÁVEL
DA RES FURTIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
RÉU REINCIDENTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA ESCORREITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Comprovadas a autoria e a materialidade do tipo penal previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal Brasileiro, bem como suas elementares, mediante prova oral harmônica,
produzida em juízo,
e confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos probatórios.

O valor total dos bens subtraídos pelo
a
pelante chega à monta de R$ 354,75 (trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), que corresponde a aproximados 27% (vinte e sete por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Apelante
que
possui condenação transitada em julgado (reincidente), além de responder a outras ações penais, demonstrando contumácia delitiva.

O princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva e quando o valor dos bens subtraídos é expressivo, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes do STJ.

A fixação do regime inicial semiaberto para réu reincidente, mesmo com pena inferior a 4 anos, encontra respaldo no art. 33, §3º, do Código Penal.

Dosimetria que não comporta reparos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8094242-88.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente MURILO VINICIUS COSTA DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR